Tribunal: STF
Processo: ARE 1308838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ACERTO DO JULGADO.
    Afasta-se a tese da prescrição do fundo de direito, pois, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o enunciado sumulado nº 85, do STJ, segundo o qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
    O autor ingressou nos quadros da municipalidade sob o regime celetista em 01/09/1983, no cargo de auxiliar do departamento jurídico, tendo optado posteriormente, por força da CF/88, pelo regime estatutário, de modo que seu vínculo passou a se submeter ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, no caso, a Lei municipal nº 796/99, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Miracema.
    Demandante que faz jus ao adicional com base nos arts. 81 e 82 de referida Lei municipal. Reconhecimento administrativo que enseja o direito ao pagamento das parcelas atrasadas do adicional em questão, observada a prescrição quinquenal.
    Recurso ao qual se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 19 do ADCT; e 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O autor ingressou nos quadros da municipalidade sob o regime celetista em 01/09/1983, no cargo de auxiliar do departamento jurídico, tendo optado posteriormente, por força da CF/88, pelo regime estatutário, de modo que seu vínculo passou a se submeter ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, no caso, a Lei municipal nº 796/99, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Miracema.
    A pretensão do Apelado tem por fundamento a norma do artigo 81 da Lei Municipal nº 796/99, o qual estabelece que, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o servidor adquire o direito ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento básico do cargo efetivo.
    Enquadrando-se o Apelado na condição de servidor, na forma disposta no art. 82 da Lei nº 796/99, restou incontroverso, pelo reconhecimento da própria Administração, o direito ao pretendido adicional, já que houve a incorporação, pelo autor, de 15%, o que denota o reconhecimento do direito autoral pela edilidade.
    Note-se que, de acordo com o parecer da Controladoria do Município, o apelado possui direito à percepção da citada gratificação, além de ter sido reconhecida a correção e elaborado planilha de cálculo.
    Sob os fundamentos acima descritos, faz jus o Apelado ao recebimento das diferenças remuneratórias havidas desde outubro de 2006 até outubro de 2009, como bem apreciado pela sentença, tendo em vista que ingressou com pedido administrativo em 17.10.2011, momento em que, nos termos do art. 202, VI, do CC, interrompeu-se a prescrição, restando prescritas apenas as parcelas relativas ao quinquênio anterior.
    Por mais que tenha arguido o Município que a Lei que fundamentava o termo de opção relativo ao regime administrativo dos seus servidores seja inconstitucional, já que reconhecido o vício formal em representação de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, é inegável que a própria municipalidade considera o autor como estatutário, como se observa do processo administrativo e dos contracheques do autor, onde constam a título de vantagem pessoal o referido adicional."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente